Tribunal: TJDFT
Processo: 0738211-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. TEMA N. 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão contida na inicial para declarar a prescrição e a inexigibilidade de débitos existentes em nome do autor/apelante. O recorrente pretende a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. O art. 85, § 8o, do CPC, por sua vez, prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Nesse sentido, destaca-se as teses assentadas pelo c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, ad litteris: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.
4. Na hipótese, os horários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado no montante de R$34.348,18 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos). Logo, não se revelam irrisórios para ensejar seu arbitramento por apreciação equitativa, pautada no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, e, nessa medida, escorreita a sentença proferida pelo r. Juízo de origem ao fixá-los nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.